Tribunal: TJES
Processo: 5004618-95.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004618-95.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANTHESCO VILLA COUTINHO
RECORRIDO: CENTRAL DO CELULAR - BALN
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CELULARES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. SURGIMENTO DE VÍCIOS NO APARELHO CELULAR APÓS DAR ENTRADA NO ESTABELECIMENTO DA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEM DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5004618-95.2020.8.08.0035

RECORRENTE: FRANTHESCO VILLA COUTINHO

RECORRIDO: CENTRAL DO CELULAR

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o benefício de gratuidade judiciária à parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Em relação à alegação de
ausência de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à presente demanda
, verifico que o juízo
a quo
reconheceu, com acerto, a relação das partes como sendo de consumo, o que pode ser observado no início do ato judicial:

“
OBJETO CONTROVERTIDO

Trata-se de relação de consumo e devem ser entendidos sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, em especial do artigo 2º c/c art. 3º.” [...]

No tocante ao mérito, observa-se, notadamente no ID 11869964, que, no dia 03/11/2020, o autor levou seu celular à loja ré "apagado, sem sinal algum, sem sinal de carga", a fim de efetuar a troca do conector de carga.

Vê-se, ainda, no referido documento, que, no dia 17/11/2020, a requerida enviou o aparelho do requerente para outra empresa, com o intuito de trocar a carcaça e outro componente.

Verifica-se, outrossim, nos ID's 11870238 e 11870239, que o representante legal da demandada e o demandante trocaram áudios negociando o conserto dos defeitos apresentados no dispositivo.

Todos esses elementos, a meu juízo, corroboram a tese autoral de que
o celular objeto dos autos, após o primeiro conserto efetuado pela ré, qual seja, a troca do conector de carga, apresentou defeitos na carcaça e no
touch
.

Registro, nesse particular, que, na forma do art. 14,
caput
e §3º, do CDC, o fornecedor de serviço responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, competindo aquele a comprovação de eventual causa excludente de ilicitude, do que, a meu juízo, não se desincumbiu.

Friso, ademais, que não me convencem as alegações da requerida de que o fato do aparelho ter chegado à loja desligado a impediu de identificar, de antemão, a existência dos defeitos aventados na inicial, sobretudo porque eventuais avarias na carcaça e na tela poderiam ser visualizadas sem a necessidade de carga no dispositivo.

Dessarte,
impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço
.

Em relação ao dano material, entendo que o pleito do requerente não pode ser acolhido.

Digo isso porque, como se sabe, o dano patrimonial não pode ser presumido, devendo ser inequivocamente comprovada pela parte.

In casu
, não obstante a falha na prestação do serviço pela ré,
o demandante não comprovou a extensão dos danos materiais
, nem mesmo que, em que pesem os defeitos do aparelho, ele se tornou inutilizável.

No tocante ao dano moral, é sabido que, à luz da Constituição, é, em essência, a violação à dignidade humana, que deve ser protegida e que, se violada, sujeita à devida reparação. A doutrina e a jurisprudência têm entendido que não configuram o dano moral os aborrecimentos cotidianos, mas, tão só, as circunstâncias que acarretam dor, vexame ou sofrimento que tiveram por causa a agressão à dignidade ou aos direitos da personalidade de alguém, de modo que interfiram profundamente em seu comportamento psicológico.

No caso em voga, a meu ver, não se trata de mero aborrecimento o fato do autor, ora recorrente, ter levado o celular para o conserto do conector de carga e ter o bem devolvido com outras avarias anteriormente inexistentes.

Cuida-se, ademais, de dano passível de ser indenizado
. A propósito:

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSERTO DE APARELHO CELULAR. Ação indenizatória fundada em danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora.
Autora que encaminhou o celular para conserto da tela, o qual, após sete meses, lhe foi devolvido sem funcionamento. Prestação de serviços deficiente. Parte ré que violou a intimidade e a privacidade da parte autora ao inadvertidamente utilizar o aparelho celular da autora. [...]
. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 0002386-59.2012.8.26.0300; Ac. 16659125; Jardinópolis; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria de Lourdes Lopez Gil; Julg. 17/04/2023; DJESP 08/05/2023; Pág. 2480)

O
quantum
da indenização por danos morais, como se sabe, não deve ser irrisório, de modo a fomentar a recidiva, mas não deve ser desproporcional ou exagerado, de modo a acarretar enriquecimento. Assim, a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Por tais razões, considerando o dano causado, a condição social e econômica de quem vai suportar o pagamento, a gravidade da ofensa e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
entendo por bem arbitrar a indenização extrapatrimonial em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a ré ao pagamento de R$
2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, “acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária.” (TJES; Apl 0044066-43.2013.8.08.0024; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; DJES 10/07/2019).

Sem custas e honorários, ante o acolhimento parcial do reclamo.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)